Tribunal: TJDFT
Processo: 0711829-36.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADO. PRÓTESE PENIANA INFLÁVEL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DA ANS. EXCLUSÃO CONTRATUAL. FORNECIMENTO DO PROCEDIMENTO. PARÂMETROS OBJETIVOS. EFICÁCIA. EFETIVIDADE. EFICIÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FORNECIMENTO. NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA.
1. O caso concreto enseja a oportunidade de constatar a necessidade de aferir a eficácia, a eficiência e a efetividade do medicamento/tratamento, como critérios, para conceituar a natureza jurídica do rol de procedimentos da ANS, com o fim de conceder ou não, de forma objetiva, a tutela requerida.
2. O rol de procedimentos da ANS não é, estritamente, taxativo, pois encerra certa possibilidade de ampliação, com a maximização dos seus efeitos, em escala global, avaliando-se, no caso concreto, a eficácia, a efetividade e a eficiência do tratamento ou medicamento, sobretudo a partir de uma compreensão textual da Resolução Normativa ANS n. 465/2021, em razão das reiteradas ocasiões em que, em seu texto, aparece a expressão “plano-referência”. 2.1. Não se pode considerar exemplificativo, no sentido de ser passível de ampliação irrestrita, notadamente, em razão da própria natureza designativa do catálogo previsto na Resolução Normativa n. 465/2021, da ANS. 2.2. A amplitude das coberturas no âmbito da saúde suplementar será estabelecida em norma editada pela ANS, que publicará rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado a cada incorporação (art. 10, § 4o, da Lei n. 9.656/1998 alterada pelo art. 2o da Lei n. 14.454/2022). 2.3. A ANS regulamentou que “o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde deverá ser revisto periodicamente a cada 2 (dois) anos, podendo ser atualizado a qualquer tempo, segundo critérios da ANS (art. 28, caput, da Resolução Normativa ANS n. 387/2015).
3. Não é possível compreender o direito à saúde como o direito subjetivo a toda e qualquer tratamento, medicamento ou atendimento no sentido de se preservar a vida e tratar doenças. 3.1. O direito à saúde é um direito aos cuidados de saúde, um direito prestacional específico, que se relaciona ao aspecto preventivo, curativo e de incremento na melhora e bem-estar na qualidade da saúde do indivíduo, no sentido do que a Organização Mundial da Saúde (1947) concebe, "um estado de completo bem-estar físico, mental e social e não apenas a ausência de doença ou enfermidade.
4. Situações específicas demandam a qualificação de parâmetros objetivos com os quais se possa, a partir dos casos trazidos à apreciação, avaliar os limites e a suficiência ou não do rol de procedimentos e eventos em saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) previsto na Resolução Normativa n. 465/2021.
5. A regulação normativa da saúde suplementar ocorre em um contexto em que devem ser considerados, dentre outros, os seguintes aspectos: a) o reconhecimento da posição de vulnerabilidade das consumidoras; b) a necessidade de viabilidade financeira das fornecedoras e da forma como os preços são formados; c) a formulação de contratos com as consumidoras (individualmente e em grupos); d) a dinâmica de produção de normas sobre serviços a serem prestados pela agência de regulação; e) a forma como a política pública que dá concretude ao direito à saúde é formulada e conduzida.
6. Em que pese se verifique a eficácia e a efetividade clínica da prótese peniana inflável, no tratamento da patologia de que é acometido o Autor, entendo que, a prescrição médica encontra-se sustentada por discricionariedade do médico assistente, sem que haja argumento plausível para superar a restrição trazida pelo plano de saúde Réu, sob o argumento de que o procedimento não possui cobertura contratual, pois não está incluso no rol da ANS. 6.1. O fato é que a prótese pretendida pelo Autor não se constitui na única alternativa para a solução da patologia, sendo que, no caso em exame, inexiste comprovação de superioridade entre os modelos de próteses em debate, cuja eficácia clínica (prótese inflável) é cientificamente equivalente aos existentes no rol da ANS. Em que pese o teor do laudo médico, a existência de prótese inflável não exclui peremptoriamente o uso de produtos similares, haja vista que seja qual for o tipo de dispositivo, é certo o restabelecimento da capacidade de ter ereções de maneira satisfatória.
7. Apelação conhecida e provida. Sentença anulada.